Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705965-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: JUIZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA e outras empresas em recuperação judicial contra o acórdão proferido pela 7a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos formulados no contexto da recuperação judicial das embargantes. Tendo em vista que já houve apresentação de contrarrazões pela parte embargada, encaminhem-se os autos para manifestação da 7a Procuradoria de Justiça Cível. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador